Tribunal: TJES
Processo: 5009517-08.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009517-08.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: EMERSON ALVES DE JESUS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 5 ANOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos infringentes opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal, que, por maioria, negou provimento ao agravo em execução interposto, mantendo o indeferimento do indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão do indulto natalino ao embargante, que não cumpriu integralmente a pena imposta por crime impeditivo, nos termos do artigo 11, parágrafo único, do referido decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O embargante foi condenado a 8 anos e 3 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.
4. Ainda que reconhecida a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33, a pena máxima em abstrato do crime de tráfico de drogas permanece superior ao limite de 5 anos previsto no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, impedindo a concessão do indulto.

5. O entendimento adotado pelo acórdão embargado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nas ADI 7390 e ADI 7330, que reafirmaram a impossibilidade de concessão do indulto quando remanesce o cumprimento de pena referente a crime impeditivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos infringentes rejeitados. Acórdão mantido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do artigo 33 da Lei 11.343/06) não afasta a natureza do crime para fins de concessão do indulto, devendo ser observada a pena máxima em abstrato.

O artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 impede a concessão do indulto natalino enquanto não houver o cumprimento integral da pena referente ao crime impeditivo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Decreto Presidencial nº 11.302/2022, art. 5º e art. 11, parágrafo único; Lei 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADI 7390 e ADI 7330; STJ, AgRg no HC 835.685/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda
Câmara Criminal Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento aos embargos infringentes
, mantendo-se íntegro o v. acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES
N
O
A
GRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
5
00
9517
-
08
.20
24.
8.08.00
00

EMBARGANTE: EMERSON AVES DE JESUS

EMBARGA
DO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
E
mbargos
I
nfringentes opostos
pela defesa de
EMERSON AVES DE JESUS,

em face
d
e
acórdão
no mov. ID 9067309
,
proferido pela C. Primeira Câmara Criminal desse E. Tribunal de Justiça, nos autos do agravo em execução nº 5001214-05.2024.8.08.0000, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo o indeferimento do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, ante a inexistência de cumprimento integral das penas de crime impeditiv
o.

Pugna
o

embargante
, em síntese,
pela prevalência do entendimento constante no voto vencido, de lavra da
e
. Des
embargadora
Rachel Durão Correia Lima, que deu provimento ao recurso de agravo em execução do embargante, sob a alegação de que somente não seria possível a aplicação do indulto requerido, caso os crimes impeditivos tivessem sido cometidos em concurso material ou formal com os delitos indultáve
is.

Verifica-se que foram devidamente preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine, passo a análise do mérito.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão do indulto natalino ao embargante, que não cumpriu integralmente a reprimenda imposta pelo crime impeditivo.

O v. acórdão embargado destacou que o embargante possui condenação pela prática de crime impeditivo ao indulto, conforme dispõe o artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, o qual prevê que "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício”.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico não prosperar razão o pleito do agravante, pelos motivos que passo a expor.

Conforme destacado pelo magistrado das execuções penais ao proferir a decisão de juízo de retração, destaco:

[...] Conforme se verifica da decisão ora guerreada, embora o crime previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 não seja considerado como crime impeditivo, o indeferimento do indulto se deu em razão de a pena máxima em abstrato do crime ser superior a 05 (cinco) anos, ultrapassando o limite previsto no art. 5º do Decreto nº. 11.302/2022, e por esse motivo, não foi possível a concessão do benefício.[...]

Cumpre salientar que, em análise ao Sistema E-JUD,
o acusado foi condenado a 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão no tocante ao crime de tráfico de drogas
. Importante deixar assente que o chamado tráfico privilegiado é definido pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), que prevê que as penas poderão ser reduzidas de um
sexto a dois terços desde que o agente seja primário, com bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Portanto, diferente do que a defesa alega, o magistrado cumpriu corretamente o determinado pelo Decreto Presidencial, uma vez que o reconhecimento de tráfico privilegiado é apenas uma atenuante da pena, não podendo ser confundido com a pena em abstrato constante no artigo 33 da Lei 11.343/06.

[...]

Diante do exposto, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o recorrente não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser agraciado pelo mesmo. Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. (grifamos)

Dessa forma, no caso concreto, conforme analisado pelo Desembargador Relator do Agravo em Execução, o embargante foi condenado a oito anos e três meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Ainda que tenha sido reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da referida legislação, tal reconhecimento não altera a natureza do crime para fins de concessão do indulto, visto que o benefício se fundamenta na pena máxima em abstrato, que, para o tráfico de drogas, é superior ao limite estabelecido no Decreto Presidencial.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a constitucionalidade do referido decreto em ações diretas de inconstitucionalidade (ADI 7390 e ADI 7330), determinou a suspensão de ordens concessivas do indulto pelo Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a impossibilidade de concessão do benefício quando remanesce o cumprimento da pena referente ao crime impeditivo.

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a unificação de penas não afasta a vedação do indulto em casos de crimes impeditivos, mesmo que praticados separadamente, conforme exposto no AgRg-HC 835.685/SC, julgado pela Sexta Turma do STJ em 07/05/2024.

Dessa forma, tendo por base o entendimento dos Tribunais Superiores e a robusta fundamentação utilizada no v. acordão ora embargado, não assiste razão ao recorrente quanto à almejada concessão do indulto.

Diante do exposto, e considerando a impossibilidade de concessão do indulto diante da pendência de cumprimento integral da reprimenda imposta pelo crime impeditivo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se íntegro o v. acórdão recorrido.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são “
os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher
”, dentro outros arrolados no inciso III, do referido dispositivo legal.

Em um primeiro momento, a jurisprudência da Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal vinha decidindo de forma uníssona no sentido de que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não fazia jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Contudo, modifiquei meu entendimento após o julgamento da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em
14/11/2023
,
à unanimidade
, passou a julgar, de forma diversa, concluindo que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Ocorre que, em julgamento realizado no dia
24/04/2024
, a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento supramencionado, para alinhar ao decidido pelo Pretório Excelso, passando a “considerar
que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.”

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.

1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção.

2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente.

4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito.

6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado.

(AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024).

Nesse cenário,
restabeleci o meu posicionamento primevo
, que está em conformidade com o preconizado pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Assim, tendo em vista que
o reeducando
foi condenado pela prática de crimes impeditivos e não houve o cumprimento integral das respectivas penas, não faz jus ao benefício pretendido relativo ao crime sediado no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.